Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720110-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADO DA SILVA GARCIA AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, aviado por Amado da Silva Garcia em face de decisão[1] que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BSB DF –, apreciando o pedido declaratório de nulidade da assembleia deliberativa ocorrida em 17 de dezembro de 2012 e da cessão de precatórios realizada em 06 de dezembro de 2017, a par de rejeitar a concessão da gratuidade de justiça, rechaçara a concessão da tutela de urgência cautelar, voltada o arresto no rosto dos autos no 0013367-102009.807.0001, como forma de garantir o ressarcimento correspondente à sua cota-parte no crédito do precatório indevidamente cedido, no montante de R$ 54.997,58 (cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos). Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de liminar, a agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, e a concessão da assistência judiciária gratuita. Como fundamentos aptos a aparelhar a irresignação, sustenta, em suma, que a decisão agravada incorre em equívoco ao indeferir a tutela cautelar postulada, uma vez que se encontra evidenciado, nos autos, o periculum in mora decorrente do risco de esvaziamento patrimonial por parte do agravado, entidade que, segundo alega, reiteradamente se furta do adimplemento de obrigações em face dos servidores representados, inclusive mediante alienação indevida de créditos precatórios sem a anuência expressa dos verdadeiros titulares, em flagrante violação ao disposto nos arts. 166, II, 167 e 168 do Código Civil. Aduz, ainda, que a assembleia que deliberara acerca da cessão dos créditos não observara o quórum mínimo legal, tampouco promovera a devida convocação dos beneficiários, tendo a deliberação sido tomada por número ínfimo de presentes, muitos dos quais sequer integravam o rol de credores, circunstância que, a seu ver, evidencia a nulidade absoluta do ato e a simulação da deliberação, máxime diante de precedentes desta Corte que reconhecem a imprescindibilidade de autorização individualizada para disposição de direitos patrimoniais de natureza personalíssima. No tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, sustentara que restara comprovada sua hipossuficiência econômica mediante a juntada de contracheques e extratos bancários, os quais demonstram renda líquida inferior ao teto previsto na Resolução DPDF no 140/2015, bem como ausência de disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Invocara, para tanto, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, ressaltando que a mera condição de servidor público estável não é suficiente para afastar o benefício, sobretudo diante das despesas ordinárias e dívidas que oneram seu orçamento familiar. Defendera, por fim, que a manutenção da decisão agravada ensejará o cancelamento e arquivamento do feito, inviabilizando o acesso à jurisdição e perpetuando a lesão de direito perpetrada pelo agravado, razão pela qual pugna pela reforma do decisum, com o deferimento da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão hostilizada, concessão da assistência judiciária gratuita e determinação da penhora no rosto dos autos em valor suficiente à satisfação do crédito perseguido, como medida assecuratória da efetividade do provimento jurisdicional almejado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, aviado por Amado da Silva Garcia em face de decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de BSB DF –, apreciando o pedido declaratório de nulidade da assembleia deliberativa ocorrida em 17 de dezembro de 2012 e da cessão de precatórios realizada em 06 de dezembro de 2017, a par de rejeitar a concessão da gratuidade de justiça, rechaçara a concessão da tutela de urgência cautelar, voltada o arresto no rosto dos autos no 0013367-102009.807.0001, como forma de garantir o ressarcimento correspondente à sua cota-parte no crédito do precatório indevidamente cedido, no montante de R$ 54.997,58 (cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos). Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de liminar, a agregação de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, e a concessão da assistência judiciária gratuita. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à verificação do que legalmente é exigido para que a parte possa fruir dos benefícios da justiça e dos pressupostos autorizativos para antecipação da tutela pretendida, traduzida em tutela provisória de natureza cautelar vocacionada ao arresto de créditos a serem revertidos ao agravado como forma de garantir a realização do direito invocado. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar, inicialmente pela gratuidade demandada. Alinhado esse registro, como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual vigente, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserida. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante e com os documentos por ele apresentados, indeferira o pedido vindicado, sob o prisma de não estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, contudo, não encontra ressonância no coligido aos autos. Em análise perfunctória, conforme os contracheques acostados, tem-se que o autor, ora agravante, é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e aufere proventos brutos mensais de R$ 6.033,39 (seis mil e trinta e três reais, e trinta e nove centavos), espelhando renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.435,68 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)[2]. Sob esses indícios, que devem ser considerados até que sejam infirmados, afere-se que, no momento, não usufrui de condições financeiras que o habilitem a prover os custos da ação que aviara em desfavor do agravado sem comprometer sua economia doméstica, seu sustento ou de sua família. Em suma, no momento, o que restara comprovado é que o agravante, embora ostente a condição de servidor público, fazendo jus à renda fixa, qualifica-se como hipossuficiente para fins do beneplácito da assistência jurídica. Sobreleva pontuar que, havendo modificações de fato pertinentes à capacidade financeira da parte, que pode se alterar no tempo, a questão pertinente à gratuidade de justiça pode ser revisitada sem que haja ofensa ao instituto da preclusão. Tanto é assim que a exigibilidade das verbas de sucumbência imputadas ao vencido beneficiário da justiça está sujeita a condição suspensiva de exigibilidade, ensejando que, havendo alteração de sua capacidade financeira, se tornam exigíveis, observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local –Resolução no 271/2023–, o agravante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 4o e §§ 1o a 3o dessa regulação interna que, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária,verbis: “ (...) Art. 4o. Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...)” Alinhada aludida ressalva, de ser ressaltado, ademais, que o fato de estar sendo assistido por escritório de advocacia particular não tem o condão de impedir a concessão da benesse, pois o conjunto de elementos anexado corrobora a tese defendida, qual seja, de que, no presente momento, não detém recursos para prover as despesas inerentes à ação que aviara em desfavor do agravado. Assim, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que o agravante não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na sua economia pessoal. Dessas irreversíveis evidências apura-se que o agravante pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provido de patrimônio e que não é alcançado por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para o agravado, a qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar sua concessão na contestação ou mediante simples petição, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante, permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica do agravante. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência que viceja no seio do egrégio Superior Tribunal de Justiça, corte a quem está confiada a missão de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, pois, a despeito de reconhecer que a presunção decorrente da apresentação de declaração de miserabilidade jurídica é de natureza relativa, assentara o entendimento de que somente pode ser desconsiderada à vista de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, em não sendo infirmada, deve privilegiar-se o manifestado pela parte, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o decisum hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 7 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0105311-6, Reg. Int. Proces. 682152/GO, relator Ministro Jorge Scartezzini, data da decisão: 22/03/2005, publicada no Diário da Justiça de 11/04/2005, pág. 327); “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A concessão da gratuidade da justiça, de acordo com entendimento pacífico desta Corte, pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, sendo suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2001/0188268-7, Reg. Int. Proces. 400791/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, data da decisão: 02/02/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2006, pág. 179); “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EM PETIÇÃO INDEFERIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA POR ADVOGADO DOTADO DE PODERES ESPECIAIS PARA TANTO, BEM COMO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESCABIMENTO. LEI N. 1.060/50, ART. 4o, § 1o. I. Bastante à postulação da assistência judiciária a apresentação de petição ao juiz da causa, sem necessidade de sua instrução com declaração de pobreza pelo beneficiário ou que aquela venha subscrita por advogado munido de poderes especiais para tanto. II. Inexistindo, de outro lado, indicação pelo acórdão de elementos nos autos incompatíveis com a pretensão, e, tampouco, impugnação da parte adversa, é de ser deferida a gratuidade requerida. III. Recurso especial conhecido e provido, para, afastada a deserção do agravo de instrumento, determinar à Colenda Corte estadual que prossiga no seu julgamento.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial 2004/0055390-8, Reg. Int. Proces. 655687/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 14/03/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/04/2006, pág. 402); “PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE DE TRÂNSITO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO – ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUISITO NÃO EXIGIDO PELA LEI No 1.060/50. - Nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Hipótese em que a instância ordinária, ao fundamento de que a declaração de insuficiência financeira prestada pelo recorrente não bastava para comprovar sua situação de necessitado, indeferiu o pedido. - Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Segunda Turma, Recurso Especial 2004/01404437-6, Reg. Int. Proces. 09/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2005, pág. 203). Esta egrégia Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento e, de forma a privilegiar o processo como simples instrumento destinado à realização do direito e alcance da justiça, também tem decidido que, em tendo a parte reclamado a gratuidade de justiça, apresentando declaração de pobreza do próprio punho, somente lhe pode ser subtraído esse benefício se a condição que invocara for infirmada pelos elementos objetivos que ilustram os autos, conforme testificam os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato da agravante ser professora da Secretaria de Estado da Educação e perceber renda mensal em valor módico não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando os valores registrados nos contracheques demonstram que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente os proventos da parte.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085555 AGI DF, Reg. Int. Proces. 256967, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 04/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 24/10/2006, pág. 97); “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE NECESSITADA - DEFERIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante, basta a simples afirmação do beneficiário para que lhe seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, competindo à parte contrária, se assim for do seu interesse, aviar a devida impugnação, que deverá ser processada e afinal decidida nos termos da lei. 2. Agravo provido. Maioria.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020027448 AGI DF, Reg. Int. Proces. 226986, relator Desembargador Waldir Leôncio Júnior, relator designado Desembargador J. J. Costa Carvalho, data da decisão: 18/08/2005, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2005, pág. 126); “PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No 1.060/50. 1 – A concessão da justiça gratuita não depende de qualquer comprovação, bastando simples afirmação, na petição inicial, de que o requerente não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, consoante o disposto no artigo 4o, da Lei 1.060/50. 2 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020052088 AGI DF, Reg. Int. Proces. 252568, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 02/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 14/09/2006, pág. 121); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 1.060/50. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. Revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça, valendo a declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. A presunção conferida à declaração é juris tantum, devendo-se observar a realidade econômica do requerente em cada caso. Agravo não provido.” (TJDF, Agravo de Instrumento 20050020075137 AGI DF, Reg. Int. Proces. 233920, relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, data da decisão: 21/11/2005, publicada no Diário da Justiça de 19/01/2006, pág. 79). Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pelo agravante e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que o assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurado a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Quanto ao mais, como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal no pertinente à tutela cautelar demandada, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. É oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse descortino, no caso concreto, sobressai inexorável que a pretensão aviada pelo agravante, consubstanciada no requerimento de penhora, na verdade, arresto, no rosto dos autos nos quais o agravado detém crédito, ressente-se de lastro probatório idôneo a evidenciar o periculum in mora em sua feição concreta e atual. Com efeito, conquanto tenha o recorrente aludido genericamente à existência de supostas intervenções ministeriais e investigações em curso, não cuidara de individualizar, com precisão, qualquer elemento fático capaz de aquilatar a efetiva vulnerabilidade do patrimônio do agravado, tampouco lograra demonstrar que a entidade demandada se encontra em situação de insolvência ou incapacidade financeira que inviabilizasse, futuramente, o adimplemento de eventual condenação que entende devida. Destarte, a mera invocação de procedimentos investigativos, desacompanhada de dados objetivos acerca da extensão, natureza ou gravidade dos fatos apurados, não se presta, por si só, a robustecer o risco de frustração da tutela jurisdicional, sob pena de se admitir, em detrimento da segurança jurídica, a concessão de medidas excepcionais com base em conjecturas ou suposições despidas de substrato concreto. E, conforme pontuado, conquanto de natureza cautelar, a medida constritiva demandava a presença da verossimilhança da argumentação desenvolvida e da subsistência de risco concreto se não concedida, podendo a negativa afetar o resultado útil do processo. Em verdade, impende realçar que a pretensão anulatória aviada pelo agravante, destinada a desconstituir deliberação assemblear de dezembro de 2012, cujo escopo residiria na operação de cessão de precatórios concretizada apenas em 2017, ostenta interregno temporal incompatível com o alegado periculum in mora. A mora processual inerente a esse lapso, não devidamente justificada nos autos, inviabiliza a configuração de risco iminente, já que a própria inércia prolongada na formulação do pleito contradiz a alegação de que subsiste perigo atual. Assim é que o autor, ora agravante, falhara em demonstrar o requisito do periculum in mora, imprescindível para fins de atribuição de efeito suspensivo ou concessão de tutela cautelar, cujo aperfeiçoamento exige demonstração inequívoca de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, circunstância que, na espécie, não restara minimamente delineada. A par disso, não se pode olvidar que o ônus de comprovação do risco alegado incumbia ao agravante, que, todavia, limitara-se a aduzir hipóteses abstratas, sem trazer aos autos documentos, informações ou indícios que permitissem divisar, com o grau de certeza exigido, a existência de ameaça concreta à utilidade do provimento jurisdicional perseguido, sobretudo defronte ao lapso temporal para o ajuizamento da ação, convergente a infirmar a urgência alardeada. Assim, ressoa despiciendo o tecimento de quaisquer outras considerações acerca da matéria, porquanto, ausente a demonstração do periculum in mora, resta inviabilizada a concessão da medida pleiteada, devendo o recurso ser processado nos estritos limites da legislação de regência, sem o efeito suspensivo vindicado. Destarte, a tutela cautelar pretendida restara desprovida de amparo legal, porquanto desponta dessa análise prefacial a incongruência temporal entre a deliberação assemblear de 2012, objeto da pretensão anulatória, e a postulação judicial, somente deflagrada em 2025, arrefecendo sobremaneira o alegado periculum in mora, que também não viera acompanhado de indícios concretos acerca de dilapidação patrimonial do agravado ou de sua incapacidade de solvência, cenário que obsta a configuração do risco iminente à utilidade do provimento final. Destarte, ante a carência de substrato fático-probatório idôneo a lastrear a excepcionalidade pretendida, ressoa inviável a concessão da antecipação cautelar, mantendo-se, por ora, incólume a decisão agravada, ao menos até o deslinde do recurso pelo colegiado. Alinhadas essas considerações, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado de forma parcial e apenas para, sobrestando os efeitos da decisão arrostada quanto ao ponto específico, assegurar ao agravante a gratuidade de justiça que demandara, mantendo o originalmente decidido quanto ao mais, ao menos até o julgamento deste agravo pelo órgão colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 235359983 dos autos principais (fls. 177/181). [2] - Contracheques de ID 72035951 (fls. 18/20)